Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706738-27.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MURILO DE MENEZES ABREU APELADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO Despacho 1. Apelação cível interposta por Murilo de Menezes Abreu contra a sentença da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em embargos à execução opostos por José Raul Alkmim Leão em desfavor de Auto Posto Alencar Ltda. ME, determinou a cobrança dos honorários de sucumbência arbitrados nos presentes embargos, julgados improcedentes, nos autos da ação originária (ID no 51458035). 2. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 3. O número da guia do preparo de ID no 51458041 não corresponde ao número do comprovante de pagamento de ID no 51458042 (códigos de barras diferentes). 4. Diante disso, intime-se o apelante, Murilo de Menezes Abreu, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante correto e tempestivo ou recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO